Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702690-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ESCOLA, ELIDIO DOMINGOS DE FREITAS, ELISEU ESCOLA, ELIZABETE CARDOSO DOS SANTOS, ENEAS FLAVIO SOARES RIBEIRO AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS ESCOLA e OUTROS contra a decisão do Juízo 5a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0708986-12.2019.8.07.0018, movido em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, entendeu ser a obrigação de pagar restrita apenas aos filiados do SINDIRETA. Em suas razões (ID 14137041), narram tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença coletiva, visando o ressarcimento dos valores indevidamente descontados relacionados ao custeio do auxílio-alimentação. Afirmam que, malgrado não serem filiados ao SINDIRETA, fazem jus aos benefícios da sentença, pois a decisão judicial beneficia toda categoria. Ressaltam estar a jurisprudência pátria uníssona no sentido de os sindicatos possuírem legitimidade para defender judicialmente interesses de toda a categoria e não somente de seus filiados. Alegam que, se a intenção fosse beneficiar apenas os sindicalizados, o SINDIRETA teria acostado sua lista de filiados à época do ajuizamento do Mandado de Segurança que originou o presente cumprimento de sentença. Assim, fica manifesto o intento de atuar como substituto da categoria. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal a fim de deferir a suspensão da decisão objurgada. No mérito, requerem sua reforma. Preparo efetuado (ID 14137041). O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido e as informações dispensadas (ID 14369336). Em face de tal pronunciamento, os agravantes interpuseram agravo interno (ID 15018435) requerendo o deferimento da tutela recursal liminarmente vindicada em sede de agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas (ID 14557027 e ID 15455738). É o relatório. Decido. Em consulta à movimentação processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 60583267). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal dos agravantes, o que leva à extinção dos recursos. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator